Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA ACAMADA. AVC ISQUÊMICO DE EXTENSA ÁREA LESIONAL. RELATÓRIO MÉDICO E VERIFICAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CURATELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA EXTRAORDINÁRIA. ART. 300 e ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 87 DO EPD. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO.
1. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
2. Em ação de interdição, justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos (CPC, art. 749, p.u.; Lei n. 13.146/2015, art. 87).
3. Verificado liminarmente que a interditanda se encontra acamada em sistema de home care, tendo sido acometida de AVC isquêmico de extensa área lesional, estando incapacitada de realizar atos da vida civil em razão de completa alienação mental, aparentemente, sem possibilidade de regressão, como atestado em relatório médico e por oficial de justiça que verificou sua condição por ocasião da tentativa de citação, revela-se razoável a decretação de sua curatela total provisória, nomeando curadora sua filha, como medida extraordinária destinada a efetiva proteção da incapaz.
4. Agravo de Instrumento provido.